Tribunal: TJSP
Processo: 2114691-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA QUE PRETENDE A MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE SAÚDE, COM PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA NA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – MESMO PORQUE, NO CURSO DA DEMANDA, A AUTORA

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA QUE PRETENDE A MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE SAÚDE, COM PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA NA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – MESMO PORQUE, NO CURSO DA DEMANDA, A AUTORA PERMANECERÁ COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114691-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUMIKO IKI
TAKANO, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114691-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 48.367 2/4
VOTO No 48.367
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114691-95.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: FUMIKO IKI TAKANO
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E OUTRA
COMARCA
: SÃO PAULO 42a VARA CÍVEL
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUTORA QUE PRETENDE A MIGRAÇÃO PARA OUTRO
PLANO
DE
SAÚDE,
COM
PORTABILIDADE
DE
CARÊNCIAS. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO
CPC. URGÊNCIA NA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO
DEMONSTRADA
MESMO PORQUE, NO CURSO DA
DEMANDA,
A
AUTORA
PERMANECERÁ
COMO
BENEFICIÁRIA DO PLANO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em sede de ação cominatória, indeferiu tutela provisória pleiteada, consistente na
aceitação imediata, pelas requeridas, da portabilidade do plano de saúde sem o
cumprimento de novas carências.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114691-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 48.367 3/4
Inconformada, recorre a agravante pugnando pela reforma
do decisum (fls. 01/07). Aduz, para tanto, que “é evidente que todos os requisitos foram
cumpridos pela Agravante, não existindo razão para a recusa das Agravadas”.
Argumenta que “se a Agravante tivesse seu direito à portabilidade atendido, cujos
requisitos foram plenamente cumpridos, não haveria motivos para o requerimento
judicial, motivo pelo qual, faz-se necessária a demonstração de forma esmiuçada da
urgência que o caso inspira”. Ressalta que “pretende arcar integralmente com os novos
custos do plano de destino, sem causar nenhum prejuízo de cunho financeiro à
Agravada”; bem como que “a portabilidade especial pretendida não é uma mera vontade
da Agravante e, sim, uma necessidade, haja vista que a sua pretensão é resguardar a
sua saúde e garantir a continuidade do seu tratamento, essencial para o seu
restabelecimento clínico”. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese e conclui pela
reforma.
Processado o recurso (fl. 20), foi denegado o efeito
pleiteado (fls. 21/22). Oposição ao julgamento virtual manifestada pela agravante à fl. 26.
Contraminuta às fls. 28/35 e 43/51.
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que indeferiu tutela
provisória pleiteada, consistente na aceitação imediata, pelas requeridas, da
portabilidade do plano de saúde sem o cumprimento de novas carências. Sobreveio,
então, o agravo de instrumento ora em apreço o qual, ressalvado o inconformismo
manifestado, desmerece acolhida.
Como já tive oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores (Agravos no 353.581-4/5, da Comarca de Suzano, e 383.059-4/8, da Comarca
de Campinas) nunca é demais lembrar -, a concessão da tutela antecipada, como vem
se orientando a doutrina e a jurisprudência (Cf., a propósito, RT 781/104), exige a
presença de dois requisitos cumulativos: (a) a probabilidade do direito; e o (b) o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, o pedido de tutela antecipada havia de
ser indeferido, quando menos, pela ausência do requisito do perigo de dano, uma vez
que não demonstrada qualquer urgência no deferimento do pedido deduzido pela
requerente.
Ora, no curso da demanda, contará a requerente com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114691-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 48.367 4/4
cobertura contratual oferecida pela Unimed, no atual Plano de Assistência Integral, de
sorte que não ficará desassistida na pendência da sentença definitiva de mérito. E, como
ressalta TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, em comentário ao artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 498):
“Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de
partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência
se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa
forma, a técnica processual empregada para impedir a
consumação ou o agravamento do dano
que pode
consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a
decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a
necessidade de uma solução imediata é que pode ser
classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta
do processo a uma situação de emergência, de perigo, de
urgência.”
No caso presente, como bem ressaltado pelo D. magistrado
de origem, não se colhe em que medida o aguardo do deslinde definitivo do feito poderia
por em risco o direito material da requerente, que permanecerá beneficiária do plano de
origem, e sem qualquer prazo de carência pendente, como se depreende da própria
exordial.
Não se está com isso a dizer fique claro que a ação, por
seu fundamento, seja improcedente. Apenas que, na cognição sumária possibilitada
nesta fase processual, não se logrou demonstrar a presença dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Daí que a decisão agravada desmerece a crítica que se lhe
dirigiu fazendo-se de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator